Tribunal: TJMT
Processo: 1062647-57.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062647-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ANDRE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 730.213.501-00 (RECORRIDO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), SONIA MARIA DE ALMEIDA ALVES - CPF: 284.418.771-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1062647-57.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: ANDRÉ ALVES DE ALMEIDA representado pela sua curadora SONIA MARIA DE ALMEIDA ALVES.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/04/2026.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADO/PENSIONISTA PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. PARALISIA CEREBRAL. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO POR PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DO RPPS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO ANTERIOR AO LAUDO OFICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar o direito à isenção da contribuição previdenciária até o teto do RGPS e determinar a restituição de descontos previdenciários indevidos realizados sobre proventos de pensionista portador de paralisia cerebral irreversível. Os recorrentes sustentam ausência de comprovação dos requisitos legais para o benefício em período anterior ao reconhecimento pela perícia médica oficial do MTPREV, defendendo que o termo inicial do direito deve corresponder à data do laudo oficial que atestou a moléstia incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se documentação médica particular e a sentença de interdição são suficientes para comprovar doença incapacitante para fins de redução da contribuição previdenciária no âmbito do RPPS; (ii) estabelecer qual é o termo inicial do direito à redução contributiva — nascimento, sentença de interdição ou data fixada pela perícia médica oficial; e (iii) determinar se há direito à restituição de valores descontados antes do reconhecimento da incapacidade pela perícia oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redução da contribuição previdenciária prevista na LC nº 202/2004 exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: doença prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, incapacidade total para qualquer atividade laborativa e reconhecimento da condição por perícia médica oficial do RPPS.

A dispensa de laudo oficial admitida pela Súmula 598 do STJ aplica-se à isenção de imposto de renda, mas não afasta a exigência expressa de perícia oficial quando prevista em legislação específica, como ocorre na LC nº 202/2004.

Documentos médicos particulares e a sentença de interdição comprovam a existência da doença desde o nascimento, mas não substituem o reconhecimento formal da incapacidade pela perícia médica oficial exigida pela legislação previdenciária estadual.

O laudo pericial oficial do MTPREV fixou o início do enquadramento legal em 29/01/2024, marco técnico que delimita o momento em que foram reconhecidos os requisitos legais para o benefício.

A retroação do benefício ao período anterior ao reconhecimento pela perícia oficial viola o princípio da legalidade tributária, pois a redução da contribuição previdenciária depende de estrita observância dos requisitos previstos em lei.

Não há repetição de indébito, pois os descontos realizados antes do reconhecimento pericial ocorreram em conformidade com a legislação vigente e, após a comprovação da incapacidade, o benefício foi administrativamente implantado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A redução da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante no âmbito do RPPS depende de reconhecimento da incapacidade total por perícia médica oficial, nos termos da legislação específica.

Documentação médica particular ou sentença de interdição não substitui a exigência de perícia médica oficial quando prevista em lei para a concessão do benefício previdenciário.

O termo inicial da redução da contribuição previdenciária corresponde à data reconhecida pela perícia médica oficial que atesta o preenchimento dos requisitos legais.

Não há direito à restituição de contribuições previdenciárias descontadas antes do reconhecimento oficial da incapacidade quando os descontos ocorreram em conformidade com a legislação vigente.

_____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 149, §1º-A, e 150, I. CTN, art. 167, parágrafo único. Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV. Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. LC nº 202/2004, art. 2º, II, §§4º e 5º. EC nº 103/2019. EC nº 113/2021, art. 3º. Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810. STJ, Tema 88. STJ, Súmula 188. STJ, Súmula 598.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

“declarar o direito a isenção da contribuição previdenciária até o teto do RGPS e a restituição dos descontos indevidos, observadas as alterações da LCE nº 700/2021 e da LCE nº 202/2004, art. 2º, II, diante do diagnóstico de paralisia irreversível o promovido a pagar à promovente os valores que tenham sido por ventura descontados de forma simples, com referência aos anos não prescritos, discutidos na presente ação. Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) (Tema 810 do STF).”

Os recorrentes sustentam, em síntese, a ausência de comprovação dos requisitos legais em data anterior a 29/01/2024, argumentando que o único laudo pericial oficial emitido pela perícia médica do MTPREV para fins de isenção de imposto de renda (laudo nº 61142, de 14/02/2024) reconheceu a condição de paralisia irreversível e incapacitante apenas a partir de 29/01/2024. Alegam ainda a necessidade de laudo pericial oficial, pois o art. 2º, § 4º, da LC 202/2004 exige que a doença incapacitante seja devidamente reconhecida pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Discute-se se: (i) a documentação médica particular e a sentença de interdição bastam para comprovar doença incapacitante, para fins de redução da contribuição previdenciária; (ii) qual o termo inicial do direito à redução (nascimento em 1976, sentença de interdição em 1999 ou laudo pericial oficial de 29/01/2024); e (iii) se há contradição interna na sentença quanto ao critério de incidência contributiva no período de déficit atuarial.

É necessária a distinção entre os requisitos para: (a) isenção de imposto de renda (Lei 7.713/1988) e (b) redução da contribuição previdenciária (LC 202/2004). Para o imposto de renda, o art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 exige apenas conclusão por medicina especializada, dispensando laudo oficial, nos termos da Súmula 598/STJ, desde que o magistrado considere suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Já para a redução da contribuição previdenciária, o art. 2º, § 4º, da LC 202/2004 impõe requisitos mais estritos. Consideram-se doenças incapacitantes aquelas constantes do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devendo ser reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.

Assim, a legislação estadual exige, cumulativamente: (i) doença elencada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988; (ii) incapacidade total para qualquer atividade laborativa; e (iii) reconhecimento pela perícia médica oficial do MTPREV.

No caso concreto, constam dos autos: laudo médico particular de 29/01/2024 (Dr. Valdemar Neri Beltrin, CRM 389/MT), atestando paralisia cerebral desde o nascimento; sentença de interdição de 1999, reconhecendo retardo mental profundo e deficiência física e mental grave; laudo pericial oficial nº 66257, de 14/03/2024 (revisão de pensão por morte), reconhecendo incapacidade total para qualquer atividade e paralisia cerebral atáxica (CID G80.4), com data de revisão em 14/03/2029; e laudo pericial oficial nº 61142, de 14/02/2024 (isenção de IR), declarando paralisia irreversível e incapacitante desde 29/01/2024 até a presente data.

O laudo pericial oficial para fins de isenção do imposto de renda (ID 210149875) declara, sob as penas da lei, que o requerente é portador, desde 29/01/2024, de moléstia enquadrável no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988. A expressão “desde 29/01/2024” não pode ser reduzida a mera formalidade ou simples referência à data do laudo particular. Trata-se de marco técnico definido pela perícia oficial quanto ao início do preenchimento dos requisitos legais para o benefício tributário.

É incontroverso que a paralisia cerebral é condição congênita, presente desde o nascimento. Contudo, a mera existência da doença não se confunde com o preenchimento dos requisitos legais para isenção/redução tributária, que pressupõem, além do diagnóstico, incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, nos moldes da legislação específica.

Ao fixar o termo inicial em 29/01/2024, a perícia médica oficial concluiu que somente a partir dessa data se reuniram todos os requisitos legais, inclusive a incapacidade total. A sentença de interdição de 1999 e o laudo médico particular demonstram a existência da doença desde o nascimento, mas não comprovam, de forma alinhada à LC 202/2004, a incapacidade total para qualquer atividade e o reconhecimento pela perícia oficial do MTPREV.

A jurisprudência do STJ, embora dispense laudo oficial para a isenção do imposto de renda (Súmula 598/STJ), não afasta a exigência de perícia oficial quando a própria legislação o prevê, como ocorre com a LC 202/2004.

O Tema 88 do STJ reconhece a natureza tributária das contribuições previdenciárias e impõe a observância estrita dos requisitos legais, assentando que, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ, os juros moratórios na repetição de indébito tributário são devidos a partir do trânsito em julgado, regime igualmente aplicável à repetição de contribuições previdenciárias.

A Nota Técnica nº 01/2022 da Diretoria de Previdência/MTPREV estabelece, ainda, que a isenção da contribuição previdenciária (§ 9º do art. 2º da LC 202/2004) deve ser requerida em processo próprio e, uma vez reconhecida, será implantada com valores calculados a partir da data do laudo médico emitido pela perícia oficial.

Dessa forma, inexiste base legal ou jurisprudencial para retroagir o benefício a período anterior ao reconhecimento pela perícia oficial, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF/88).

No processo administrativo nº 2024.0.01148, o autor requereu a isenção da contribuição previdenciária em 02/02/2024. Após análise pela Coordenadoria de Perícia Médica Previdenciária, foi emitido o laudo nº 66283, em 14/03/2024, reconhecendo incapacidade total e paralisia irreversível e incapacitante, com enquadramento no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988. Em 17/04/2024, a Diretoria de Previdência determinou a implantação do benefício, com cálculo a partir de 14/03/2024 (data do laudo).

Não houve negativa administrativa do direito em si, mas apenas fixação de termo inicial diverso do pretendido, adotando-se a data do laudo oficial, em estrita conformidade com a legislação aplicável e com a orientação administrativa vigente.

A sentença reconheceu, de forma expressa, que, no período de 21/08/2020 a 10/08/2021, incidia o § 5º do art. 2º da LC 202/2004, com aplicação da alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que excedesse um salário-mínimo, e não o teto do RGPS. Todavia, no dispositivo, determinou restituição com base no critério do teto do RGPS, aplicável apenas a partir de 10/08/2021 (LC 700/2021), configurando contradição interna.

Tal equívoco deve ser corrigido, reconhecendo-se a legalidade dos descontos realizados entre 21/08/2020 e 10/08/2021, conforme o § 5º do art. 2º da LC 202/2004, que prevê, em razão do déficit atuarial do RPPS/MT e enquanto este persistir, a incidência da contribuição sobre a parcela que supere um salário-mínimo.

A norma encontra amparo no art. 149, § 1º-A, da CF/88, incluído pela EC 103/2019, que autoriza, havendo déficit atuarial, a incidência da contribuição ordinária de aposentados e pensionistas sobre valores que excedam o salário-mínimo. O déficit atuarial do RPPS/MT é fato notório, reconhecido pela EC Estadual 92/2020 e pelas LC 654/2020 e 700/2021, de modo que a determinação de restituição com base no teto do RGPS, para período em que a legislação fixava critério atrelado ao salário-mínimo, configura erro de julgamento.

A sentença determinou a incidência de juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança, sem definir termo inicial. Tratando-se de repetição de indébito tributário, aplica-se o art. 167, parágrafo único, do CTN, segundo o qual a restituição vence juros não capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da decisão, bem como a Súmula 188/STJ, que fixa o mesmo marco temporal. Logo, os juros de mora somente podem incidir a partir do trânsito em julgado, e não desde cada desconto.

Quanto à correção monetária, a sentença observou corretamente o IPCA-E, em consonância com o Tema 810 do STF. Entretanto, a partir de 09/12/2021, com a vigência da EC 113/2021, passou a ser aplicável, de forma exclusiva, a Taxa SELIC, de natureza híbrida (correção monetária e juros), nos termos do art. 3º da referida emenda, que prevê a incidência única da SELIC até o efetivo pagamento nas condenações contra a Fazenda Pública.

Assim, a atualização deve observar: IPCA-E desde cada desconto até 08/12/2021 e Taxa SELIC a partir de 09/12/2021. A partir do trânsito em julgado, permanece a incidência da SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, em consonância com o regime constitucional e infraconstitucional vigente.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

a)

Afastar a condenação à restituição de valores descontados em período anterior a 29/01/2024, por ausência de comprovação dos requisitos legais previstos no art. 2º, § 4º, da LC 202/2004, notadamente o reconhecimento pela perícia médica oficial do MTPREV;

b)

reconhecer o direito à redução da contribuição previdenciária a partir de 29/01/2024, data do laudo médico particular que ensejou o pedido administrativo e foi posteriormente confirmado pelo laudo pericial oficial nº 61142 (14/02/2024) e pelo laudo nº 66283 (14/03/2024);

c)

e julgar improcedente o pedido de restituição de indébito, tendo em vista que não houve descontos indevidos após 29/01/2024, pois o benefício foi administrativamente reconhecido e implantado em 17/04/2024, com efeitos retroativos a 14/03/2024, e não há direito à restituição de valores descontados antes de 29/01/2024, por ausência de comprovação dos requisitos legais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026